Tribunal: TJES
Processo: 0025982-48.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025982-48.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELINO VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCELINO VIEIRA LIMA
em face da sentença (Id n. 2166085 - Pág. 181/199), proferida pela 2ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais formulados na Ação Revisional para declarar a nulidade das cláusulas que previam a cobrança de tarifas de avaliação do bem e de cadastro, bem como para condenar à repetição do indébito em dobro.

Condenou o autor ao pagamento das verbas de sucumbência, mas suspendeu o pagamento em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação, conforme razões (Id n. 2166086 – págs. 03/23), nas quais sustenta, em suma, que a sentença merece reforma para afastar o anatocismo dos juros remuneratórios, bem como para inverter a sucumbência.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2166086 - Págs. 27/41).

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para também dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCELINO VIEIRA LIMA
em face da sentença (Id n. 2166085 - Pág. 181/199), proferida pela 2ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais formulados na Ação Revisional para declarar a nulidade das cláusulas que previam a cobrança de tarifas de avaliação do bem e de cadastro, bem como para condenar à repetição do indébito em dobro.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendeu o pagamento em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação, conforme razões (Id n. 2166086 – págs. 03/23), nas quais sustenta, em suma, que a sentença merece reforma para afastar o anatocismo dos juros remuneratórios, bem como para inverter a sucumbência fixada.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2166086 - Págs. 27/41).

É, no essencial, o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Discute-se nos presentes autos a possibilidade de revisão judicial do contrato de empréstimo firmado entre as partes, considerando as supostas ilegalidades apontadas pelo autor da demanda em sua petição inicial.

Conforme sabemos, o contrato bancário pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário nos casos em que as estipulações relativas aos encargos pactuados se encontram em dissonância com a legislação que rege a espécie. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ, especialmente na análise dos contratos de adesão, como ocorre nos autos.

Neste sentido, tem decidido o C. Superi
or
Tribunal de Justiça
que “[...] É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual”
(STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp nº 32.884/SC, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/11/2011, DJe 01/02/2012).

Quanto à
capitalização dos juros
, a divergência entre a fixação da taxa de juros anual (29,03%) supera o duodécuplo da taxa mensal (2,14%), o que se mostra suficiente para que o consumidor tenha ciência da referida capitalização.

Tal entendimento não destoa da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmada segundo a sistemática dos recursos repetitivos. (REsp 973827/RS, Rei. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Assim, nos termos da orientação advinda da Corte Superior e diante da previsão estabelecida na avença (Id n. 2166085 - Pág. 39)
,
entendo que não merece reforma a sentença, neste ponto, sendo devida a capitalização dos juros.

Com relação às
verbas sucumbenciais
, verifico que o magistrado condenou apenas o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Cabe ressaltar que a sentença foi de procedência parcial, sendo que dos três pedidos formulados na inicial pelo autor (abusividade da capitalização de juros, da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação de bem) dois foram julgados procedentes.

Dessa forma, entendo que ambas as partes saíram vencedoras e vencidas, de forma que as custas processuais e os honorários advocatícios fixados devem ser repartidos de forma igualitária entre os litigantes.

Logo, merece reforma a sentença para fixar a sucumbência recíproca das partes.

Destacando-se, ainda, que o autor encontra-se sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para condenar as partes, reciprocamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO – PREVISÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O contrato bancário pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário nos casos em que as estipulações relativas aos encargos pactuados se encontram em dissonância com a legislação que rege a espécie. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ, especialmente na análise dos contratos de adesão, como ocorre nos autos.

2 -
Quanto à capitalização dos juros, a divergência entre a fixação da taxa de juros anual supera o duodécuplo da taxa mensal, o que se mostra suficiente para que o consumidor tenha ciência da referida capitalização.

3 - Tal entendimento não destoa da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmada segundo a sistemática dos recursos repetitivos.
(REsp 973827/RS, Rei. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

4 - No caso em tela,
as custas processuais e os honorários advocatícios fixados devem ser repartidos de forma igualitária entre os litigantes.

5 – Recurso de apelação parcialmente provido apenas para reformar a fixação da sucumbência.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.